Tribunal: STF
Processo: Pet 12715
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-21
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUERENTE NÃO FIGURA COMO PARTE: ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES. PETIÇÃO NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Petição, com requerimento de medida liminar, apresentada por Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros no Estado de Minas Gerais – Sindpas, em 28.6.2024, com o objetivo de suspender o efeito suspensivo deferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais no recurso extraordinário interposto por Partido Novo Diretório de Minas Gerais.



O caso



    2. Partido Novo Diretório de Minas Gerais e Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de Minas Gerais – SINDPAS ajuizaram “Ação Declaratória de Constitucionalidade Estadual (ADC-E) em favor da Lei Estadual nº 23.941/21 e Ação Direta de Inconstitucionalidade Estadual (ADIE) em desfavor da mesma Lei Estadual nº 23.941/21” (fl. 1, doc. 7).



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgou improcedentes as ações ajuizadas por Partido Novo Diretório de Minas Gerais e por Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de Minas Gerais, com os seguintes fundamentos:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL 23.941/2021 (artigos 3º, 4º e 5º, artigo 6º, incisos I e III, parágrafo único) – IMPROCEDÊNCIA. A inconstitucionalidade por ação resulta de uma conduta positiva de um órgão estatal; a inconstitucionalidade material ocorre quando o conteúdo da lei contraria a Constituição; a inconstitucionalidade formal ocorre quando existe um desrespeito ao processo de elaboração da norma, estabelecido pela Constituição. Certificada a não ocorrência de inconstitucionalidade formal e material dos artigos 3º, 4º e 5º, artigo 6º, incisos I e III, parágrafo único, da Lei Estadual 23.941/2021, que estabelece normas para a prestação de serviço de fretamento de veículo de transporte coletivo para viagem intermunicipal e metropolitana e dá outras providências, o pedido de declaração de inconstitucionalidade desafia improcedência” (fl. 99, 
doc. 5).



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL 23.941/2021 (artigos 3º, 4º e 5º e 6º, incisos I e III, e parágrafo único) – LEI ESTADUAL 19.445/2011 (artigos 3º e 4º) – IMPROCEDÊNCIA – LEI 9.868/1999. Julgado improcedente o pedido da declaração de inconstitucionalidade das normas que também integram o objeto da ação declaratória de constitucionalidade, apenas cabendo nestes autos provimento congruente de declaração de constitucionalidade, do artigo 24 da Lei 9.868/1999” (fl. 1, doc. 16).



    Partido Novo Diretório de Minas Gerais interpôs recurso extraordinário contra o primeiro acórdão. Alegou ter o Tribunal de Justiça contrariado os “arts. 2º; 22, IX e XI; art. 61, § 1º, II, ‘b’; 84, IV; e 170, caput, inciso IV da CF” (fl. 7, doc. 6).



    Em 21.5.2024, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deferiu “o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo requerente (sequencial ‘005’), a fim de suspender a eficácia dos arts. 3º, 4º, 5º e 6º, caput, I, e parágrafo único, III, da Lei Estadual 
nº 23.941/2021, bem como da Resolução nº 5.575/2021, até o julgamento da controvérsia pelo STF” (fl. 6, doc. 19). 



    Em 25.6.2024, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais admitiu o recurso extraordinário (doc. 18).



    3. Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros no Estado de Minas Gerais ajuíza a presente petição com o objetivo de suspender o efeito suspensivo deferido pelo Tribunal estadual no recurso extraordinário interposto por Partido Novo Diretório de Minas Gerais.



    Argumenta que “a decisão combatida foi proferida pelo Primeiro Vice-Presidente do TJMG que, monocraticamente, concedeu efeito suspensivo ativo ao RE e afastou a incidência ‘dos arts. 3º, 4º, 5º e 6º, caput, I, e parágrafo único, III, da Lei Estadual nº 23.941/2021’” (fl. 7, doc. 1).



    Sustenta ser “cristalino no RISTF e na jurisprudência desta Magna Corte que mesmo os Ministros deste Col. STF só deferem cautelares que suspendem eficácia de normas ao tempo que submetem seu entendimento ao crivo do colegiado. Isso denota a seriedade da medida e cristaliza o entendimento jurisprudencial de que o relator, nestes casos, atua ‘como longa manus do próprio órgão pleno competente’” (fl. 9, doc. 1).



    Realça que “os concessionários de transporte coletivo i) são obrigados a operar em itinerários e em horários deficitários; ii) são obrigados a transportar passageiros gratuitamente, notadamente aqueles abarcados por isenção legal (como idosos); 
iii) prestam serviço púbico e não serviço de utilidade pública; iv) passaram por procedimento licitatório prévio como condição para operação e prestação de serviços; e v) respondem objetivamente por danos eventualmente causados. Os táxis, uber 
(e demais intermediadores de transporte individual) e empresas de fretamento não se submetem a nenhum desses ônus em sua operação” (fl. 38, doc. 1).



    Requer “tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, suspendendo imediatamente os efeitos da decisão que concedeu efeito suspensivo ativo ao RE interposto nos autos do processo nº 1385156-57.2022.8.13.0000, que no TJMG está autuado sob nºs 1.0000.22.138515-6/006 (efeito suspensivo) e 1.0000.22.138515-6/005 (RE), determinando o processamento do RE, caso admitido, apenas pelo efeito devolutivo” (fl. 42, doc. 1).



    4. Em 28.6.2024, Partido Novo Diretório de Minas Gerais afirma que “o Sindpas, enquanto amicus curiae, não possui legitimidade para pleitear a suspensão do efeito suspensivo concedido ao recurso extraordinário interposto pelo Partido Novo” (fl. 4, doc. 22).



    Requer “seja rejeitado monocraticamente o pedido formulado, diante da ilegitimidade do Sindpas para requerer a medida cautelar na qualidade de amicus curiae, conforme consolidada jurisprudência desse E. STF, nos termos do § 1º do 
art. 21 do RISTF. Subsidiariamente, na hipótese de restar superada a reiterada e consolidada jurisprudência desse E. STF, para admitir o processamento do requerimento de medida cautelar deduzido por um amicus curiae, o Partido Novo se resguarda ao direito de apresentar, na qualidade de parte requerente do efeito suspensivo questionado, manifestação sobre a ausência dos requisitos necessários ao seu deferimento no prazo legal” (fl. 6, doc. 22).



    5. Em 28.6.2024, pela Petição/STF n. 81.357/2024, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros no Estado de Minas Gerais – Sindpas afirma que “o TJMG, como dito, julgou a ADI-E improcedente e, em razão do caráter intrínseco de dualidade entre ADI e ADC, julgou procedente a ADC-E. A ora Peticionante é Autora da ADC-E e, portanto, não possuía interesse recursal. 4. Já o Partido Novo é o Autor da ADI-E, pelo que interpôs RE a este C. STF visando a reforma da decisão do TJMG para declarar inconstitucional a Lei Estadual nº 23.941/21” (fl. 1, doc. 29).



    Assinala que “o 1VP-TJMG, vencido no julgamento do Órgão Especial, concedeu efeito suspensivo ativo ao RE do Partido Novo e declarou, monocraticamente, a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 23.941/21. O RE foi admitido depois de mais de 30 dias da vigência da declaração de inconstitucionalidade monocrática/efeito suspensivo ativo ao RE” (fl. 2, doc. 29).



    Sustenta que “a Peticionante não possuía interesse recursal na interposição de RE na medida em que a ADC-E, de sua Autoria, foi julgada procedente. Todavia, por evidente, com a devolução da temática a este C. STF surge o interesse da Peticionante na manutenção da decisão proferida pelo Órgão Especial do TJMG. De fato, as ações de controle concentrado de constitucionalidade tem caráter dúplice e, quando propostas em face da mesma lei, são apreciadas em conexão” (fl. 3, doc. 29).



    Defende que “a legitimidade da Peticionante, diferentemente do aduzido pelo Partido Novo, não advém de sua participação enquanto amicus curiae, mas de sua posição enquanto Autora da ADC-E relativa à mesma lei, julgada em conexão e que, diga-se de passagem, foi ajuizada primeiro! A ADC-E foi ajuizada em 11.05.2022 e a ADI-E apenas em 20.06.2022, razão pela qual o processo ‘principal’ é a ADC-E” (fl. 3, doc. 29).



    Salienta que, “ainda que não se entenda pela legitimidade da Peticionante, o que se admite apenas por amor ao debate e em atenção ao princípio da eventualidade, é certa a possibilidade de revogação de tutela provisória de ofício. Em primeiro lugar rememoremos que este C. STF também ostenta Poder Geral de Cautela, implícito no art. 5º, XXXV da CF/88 e inscrito no art. 297 do CPC, segundo o qual ‘O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória’. O Poder Geral de Cautela consiste na possibilidade que tem o juiz de determinação de qualquer medida cautelar, ainda que não prevista expressamente na legislação” (fl. 4, doc. 39).



    Reteira o requerimento “de tutela de urgência, seja pela legitimidade da Peticionante seja de Ofício, para suspender imediatamente os efeitos da decisão que concedeu efeito suspensivo ativo ao RE interposto nos autos do processo nº 1385156- 57.2022.8.13.0000, que no TJMG está autuado sob ns. 1.0000.22.138515-6/006 (efeito suspensivo) e 1.0000.22.138515-6/005 (RE), determinando o processamento do RE apenas pelo efeito devolutivo” (fl. 5, doc. 29).



     



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Pretende-se com esta petição obter efeito suspensivo a recurso extraordinário admitido pelo Tribunal de origem.



    7. Este Supremo Tribunal assentou ser medida excepcional o cabimento de ação cautelar incidental em recurso extraordinário, somente justificável se houver cumulativamente a) plausibilidade da argumentação do recurso extraordinário, b) demonstração de que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao recorrente, c) evidente prejuízo à efetividade da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pela via judicial (ope judicis) é medida excepcional, que só pode ser deferida se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC/2015). 2. In casu, a ausência da probabilidade de provimento do recurso ao qual se refere o presente pleito impõe a manutenção da decisão agravada .3. Agravo interno DESPROVIDO” (Pet n. 7.219-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2017).



    “A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do ‘periculum in mora’. Precedentes” (AC n. 2.798-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.4.2011).



    8. Na espécie em exame, a presente petição foi ajuizada por Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros no Estado de Minas Gerais com o objetivo de suspender o efeito suspensivo deferido pelo Tribunal de Justiça no recurso extraordinário interposto por Partido Novo Diretório de Minas Gerais.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que o amicus curiae, colaborador processual cujo escopo reside na apresentação de elementos de informação que contribuam para o debate da matéria constitucional, não tem legitimidade para postular medida cautelar ou recorrer de decisões de mérito nas ações do controle abstrato de constitucionalidade. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DE AMICUS CURIAE PARA PLEITEAR TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REFERENDO. AMPLIAÇÃO DO OBJETO DA CAUSA PRINCIPAL E CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO REFERENDO. 1. O amicus curiae não tem legitimidade ativa para pleitear provimento jurisdicional de concessão de medida cautelar em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Ilegitimidade de parte reconhecida. 2. Embora no controle abstrato de constitucionalidade a causa de pedir seja aberta, o pedido da inicial deve ser certo e determinado. Impossibilidade de o julgador ampliar o objeto da demanda de ofício. 3. Medida cautelar referendada na parte em que reconhece a ilegitimidade ativa de terceiro interessado. 4. Não referendo da cautelar quanto à ampliação do objeto da ADPF” (ADPF n. 347, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.7.2020).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NÃO APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA INSTRUTÓRIA DA PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE, CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO ACARRETA PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A RECURSO. 1. O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. 2. A participação do amicus curiae em ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade recursal ao preterido. 3. Embargos de declaração não conhecidos” (ADI n. 3.460-ED, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 12.3.2015).



    9. Sobre a alegação do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros no Estado de Minas Gerais de que a sua legitimidade “não advém de sua participação enquanto amicus curiae, mas de sua posição enquanto Autora da ADC-E” (fl. 3, doc. 29), é de se anotar não ter sido interposto recurso contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais na ação declaratória de constitucionalidade ajuizada pelo Sindicato.



    Na presente ação, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de Minas Gerais pretende seja suspensa a medida liminar deferida no recurso extraordinário interposto por Partido Novo Diretório de Minas Gerais contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais na ação direta de inconstitucionalidade. O Sindicato não é parte desse processo, portanto não tem legitimidade para requerer medida cautelar nesse recurso. Assim, por exemplo:



    “MEDIDA CAUTELAR – PRETENDIDA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE A REQUERENTE NÃO FIGURA COMO PARTE – INVIABILIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A autora postula, em nome próprio, nesta sede processual, a defesa de direito alheio. Ao assim proceder, age na condição de verdadeiro substituto processual, sem que exista, para tanto, qualquer base normativa que lhe permita investir-se de legitimação anômala, para efeito de ajuizamento da presente ação cautelar, sendo que o ordenamento jurídico brasileiro estabelece que ‘Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei’ (CPC, art. 6º)” (AC n. 3.285-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 12.8.2013).



    10. Pelo exposto, não conheço da presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora